Tribunal: TJMT
Processo: 1038429-73.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038429-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYDE CARNEIRO GERALDES - CPF: 345.281.561-72 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
TABELA PRICE.

LICITUDE.
VALIDADE DA
S
CLÁUSULA
S
CONTRATUA
IS
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO

NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra sentença
que j
ulgou
improcedente os pedidos
em
A
ção revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora contra inst
ituição
fina
nceira
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização mensal de juros, diante da ausência de cláusula expressa e suposta infração ao dever de informação; e (
ii
) saber se a aplicação da Tabela
Price
, como método de amortização da dívida, configura prática abusiva que comprometa o equilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência pacificada do STJ (Tema 246 e Súmula 539), a capitalização mensal de juros é válida quando pactuada, ainda que de forma indireta, mediante estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, como verificado nos contratos analisados.

4. A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é lícita e amplamente reconhecida no ordenamento jurídico, sendo incabível sua substituição na ausência de vício contratual ou demonstração de desequilíbrio significativo entre as partes.

5. Não se constatam vícios formais ou materiais nas cláusulas impugnadas que
justifiquem a revisão judicial do contrato, tampouco se evidencia lesão ao dever de informação ou à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura pacto válido de capitalização mensal de juros. 2. A adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida é válida e não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.12.2007; STJ, Tema 246; STJ, Súmula 539; TJMT, Apelação Cível nº 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de
A
pelação cív
el interposta por
Clayde
Carneiro Geraldes contra sentença proferida
pelo
J
uízo da 5
ª
Vara Cível da comarca de Cuiabá em
A
ção revisional de contrato bancário
,
ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que julgou improcedentes os pedidos
d
a inicial
.
(Id.
299652363
).

A apelante, em suas razões, sustenta que o contrato é nulo por ausência de clareza quanto à capitalização mensal de juros e ao sistema de amortização, apontando que a Tabela
Price
implica juros compostos, sem
a devida informação ao consumidor. Defende a aplicação da tese que exige cláusula expressa para legitimar a capitalização, e que deve ser refeito o cálculo das parcelas pelo método linear (Gauss), com devolução dos valores pagos a maior. Requer o provimento do recurso para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “
gauss
”, em detrimento do método “
price
” (id. 286493897).
(Id.
299652365
).

O apelado Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (id.

299652367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso consiste em verificar a legalidade da capitalização juros e do sistema de amortização de juros, diante da alegação de abusividade e falta de informação suficiente.

1.
Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na
Súmula 539
e no
Tema 246
, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo. A jurisprudência também reconhece que a estipulação de
taxa anual superior ao duodécuplo da mensal

configura pactuação válida da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

Na hipótese dos autos, foram firmados três contratos entre a
s partes
, todos contendo taxa anual expressamente
superior ao duodécuplo da taxa mensal. No
contrato n.º
966604984
, observa-se taxa mensal de 2,42% e taxa anual de 33,21%, superior ao duodécuplo da mensal (2,42% × 12 = 29,04%). No
contrato n.º
966622782
, a taxa mensal pactuada foi de 1,29% e a anual de 16,62%, também superior ao seu duodécuplo (15,48%). Já no
contrato n.º
153158311
, a taxa mensal de 4,33% resulta em duodécuplo de 51,96%, ao passo que a taxa anual contratada é de 66,30%.

À luz do precedente firmado em sede de recurso repetitivo, tais parâmetros demonstram que a capitalização mensal foi regularmente pactuada em todos os instrumentos, ainda que de forma indireta, sendo válida a cobrança dos juros compostos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.

(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Dessa forma,
não há falar em vedação ou nulidade da cláusula de capitalização
,
tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que os contratos analisados
discriminam de maneira clara os encargos
incidentes
e evidenciam a taxa efetiva anual superior ao limite técnico que configura a capitalização mensal.

Assim, não há que se falar em abusividade da capitalização dos juros.

2.Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida
.

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo quando demonstrado vício ou desequilíbrio contratual, circunstância que, contudo, não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta
Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente porque se trata de contrato com clara capitalização de juros, inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, tal como decidido na sentença de primeiro grau, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua substituição ou afastamento.

Do dispositivo

Diante d
o
exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios
e
m mais
2%
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025